Tribunal: TJDFT
Processo: 0711364-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADES DAS NOTIFICAÇÕES ENVIADAS PELA FRANQUEADORA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA EXORDIAL. ARGUIÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO E QUITAÇÃO DO OBJETO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. PRETENSÃO ACOLHIDA. RENOVAÇÃO EM APELAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES DO LOCATÁRIO. DETERMINAÇÃO DA LOCADORA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO LOCATÁRIO. CONSIGNAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é permitido à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em grau recursal.
2. Declarada extinta a obrigação quanto aos encargos constantes da planilha apresentada pelo próprio Autor na exordial da ação de consignação em pagamento, patente carecer o devedor de interesse recursal para promover a reapreciação da matéria, uma vez que não foi sucumbente quanto ao ponto.
3. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
4. Inviável a resolução do contrato de locação por culpa da locadora quando o locatário não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar qualquer ilegalidade por ela consumada.
5. A consignação em pagamento, enquanto forma especial de extinção da obrigação, é possível quando houver recusa por parte do credor em receber o pagamento, conforme disposto no inciso I do art. 335 do CC/02.
6. Ausente a comprovação da recusa do credor em receber o pagamento, ônus que cabia ao devedor consignante, deve ser julgado improcedente o pedido consignatório.
7. Apelações parcialmente conhecidas e não providas.